Tribunal: TJMT
Processo: 1030228-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030228-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência, Citação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ANDREA AUXILIADORA LONDON - CPF: 460.597.171-87 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGADO), CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO DE CUIABÁ - COOPERLOJA (TERCEIRO INTERESSADO), DMD INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.513.947/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR - CPF: 482.753.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BENEDITO DUNIZ CARVALHO - CPF: 957.310.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À INEFICÁCIA DE ATOS PROCESSUAIS, APLICAÇÃO DO IAC Nº 1604412/SC E LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Andrea Auxiliadora London contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial. A embargante sustenta a existência de três omissões no julgado: (i) ausência de manifestação sobre a ineficácia dos atos processuais anteriores à citação; (
ii
) não observância do entendimento firmado no IAC nº 1604412/SC do STJ; e (
iii
) omissão quanto aos limites subjetivos da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não declarar a ineficácia dos atos processuais anteriores à citação da embargante; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do entendimento firmado no IAC nº 1604412/SC do STJ; e (
iii
) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre os limites subjetivos da coisa julgada em relação à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a validade dos atos processuais praticados antes da citação da embargante, reconhecendo que o comparecimento espontâneo supri eventual vício no ato citatório, conforme jurisprudência pacificada.

A interrupção da prescrição é validamente reconhecida com base na citação de coobrigado solidário e na ausência de inércia da exequente, que demonstrou diligência processual, afastando-se a tese de ineficácia dos atos.

O acórdão afasta a aplicação do entendimento firmado no IAC nº 1604412/SC do STJ ao constatar que houve atos concretos da exequente com eficácia no curso da execução, não se tratando de simples peticionamentos destituídos de eficácia.

Quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, o julgado analisa o conteúdo da decisão proferida nos embargos à execução de outro coexecutado, destacando que não houve
comprovação de pagamento do débito e que a embargante é sócia da empresa executada, razão pela qual a decisão é oponível a ela.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais, como o art. 506 do CPC, não configura omissão quando o conteúdo da decisão demonstra o enfrentamento das questões suscitadas.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não há obrigação de o julgador responder a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão não se caracteriza quando a decisão enfrenta os fundamentos das teses apresentadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

A validade da citação de um devedor solidário é suficiente para interromper a prescrição quanto aos demais, nos termos do art. 204, §1º, do CC.

A existência de diligência processual pela parte exequente afasta a aplicação do entendimento firmado no IAC nº 1604412/SC.

A ausência de comprovação de quitação do débito autoriza a extensão da coisa julgada à sócia da empresa executada, ainda que não tenha participado diretamente dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, 242, 281, 506, 803, II e 1.022; CC, art. 204, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 1604412/SC; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1030228-84.2025.8.11.0000

ANDREA AUXILIADORA LONDON
x
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDREA AUXILIADORA LONDON contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030228-84.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela embargante nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0011825-25.2006.8.11.0041.

A embargante alega a existência de três omissões no acórdão, sustentando, primeiramente, que não houve pronunciamento acerca da declaração de ineficácia dos atos processuais praticados anteriormente à citação, com fundamento nos artigos 239, 242, 803, II e 281 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que o acórdão violou o dever de autorreferência ao deixar de observar que a execução teve início sob a égide do CPC/1973, o que atrairia a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência nº 1604412/SC, segundo o qual atos de peticionamento destituídos de eficácia concreta não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.

Por fim, afirma que o julgado deixou de se manifestar quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, especialmente no que se refere à inoponibilidade à embargante da decisão proferida nos embargos à execução opostos por outro coexecutado, nos termos do art. 506 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, a
embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de declaração de ineficácia dos atos processuais praticados antes de sua citação, com fundamento nos artigos 239, 242, 803, II e 281 do CPC.

Contudo, não há omissão a ser sanada neste ponto. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao analisar os efeitos do comparecimento espontâneo da embargante e a validade dos atos processuais praticados no curso da execução.

Com efeito, o julgado consignou expressamente que "
o comparecimento espontâneo da excipiente nos presentes autos supre eventuais vícios no ato citatório, consoante jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores
", bem como que "
a citação válida de um dos devedores solidários interrompeu a prescrição também em relação aos demais (art. 204, §1º, do CC)".

Ademais, o acórdão destacou que "
a demora na citação de todos os executados não pode ser atribuída à negligência da exequente, mas sim às dificuldades inerentes à localização dos devedores que se esquivaram deliberadamente do cumprimento de suas obrigações
".

Assim, ao reconhecer a validade da interrupção da prescrição e a eficácia dos atos processuais praticados, o acórdão implicitamente rejeitou a tese de ineficácia dos atos anteriores à citação da embargante, não havendo omissão a ser sanada.

Do mesmo modo, a
embargante alega que o acórdão não observou o entendimento firmado pelo STJ no IAC nº 1604412/SC, que trataria da ineficácia de atos de peticionamento destituídos de eficácia concreta para interromper o prazo prescricional sob a égide do CPC/1973.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou detalhadamente a cronologia dos atos processuais praticados pela exequente, concluindo que
esta
"
demonstrou inequívoca diligência na busca pela efetivação da citação e pela localização de bens penhoráveis
".

O julgado destacou diversos atos concretos praticados pela exequente ao longo do processo, afastando a caracterização de inércia processual, e fundamentou-se em jurisprudência
consolidada, inclusive citando precedentes do STJ (Súmula 106), TJSP, TJMT e TJMG, que corroboram o entendimento adotado.

Não se verifica, portanto, omissão quanto à aplicação do precedente mencionado, especialmente porque o acórdão reconheceu que não houve inércia da exequente, mas sim dificuldades inerentes à localização dos devedores, o que afasta a aplicação do entendimento invocado pela embargante.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os limites subjetivos da coisa julgada, especificamente quanto à inoponibilidade a ela da decisão proferida nos embargos à execução opostos por outro coexecutado.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado, ao tratar da alegação de satisfação da obrigação mediante acordo firmado em processo conexo, consignou expressamente que "tal matéria já foi objeto de apreciação e definitivo julgamento nos autos dos Embargos à Execução n° 0038914-71.2016.8.11.0041, cuja sentença transitada em julgado rejeitou expressamente a pretensão de reconhecimento da quitação do débito exequendo".

Ademais, o acórdão destacou que "
na referida sentença, o Juízo competente consignou textualmente que 'não foi comprovado de forma alguma o pagamento da dívida cobrada para justificar a alegação de satisfação da obrigação' e que

'não há que se falar em satisfação do débito
'".

Ainda que não tenha havido menção expressa ao art. 506 do CPC, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer que, independentemente dos limites subjetivos da coisa julgada, a embargante não comprovou a satisfação da obrigação, limitando-se a alegar a existência de um acordo sobre penhora e arresto de bens em processo conexo, sem demonstrar que tal acordo efetivamente quitou o débito exequendo.

Ressalte-se que, conforme documentação juntada aos autos, a embargante é sócia da empresa executada DMD INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que figurou como parte nos embargos à execução mencionados, o que reforça a aplicabilidade da decisão ali proferida ao caso em análise.

Assim, não há omissão a ser sanada também neste ponto, tratando-se, mais uma vez, de tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Oportuno salientar que, nos t
ermos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025